Tribunal: TJBA
Processo: 8058083-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058083-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSE LUCIANO OLIVEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 1º Sargento da Polícia Militar da Bahia contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado, ao Comandante Geral da PMBA e ao Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP). 2. O impetrante alega ter sido ilegalmente preterido no processo de promoção à graduação de Subtenente PM, tanto pelo critério de antiguidade quanto pelo de merecimento, ocorrido em 22 de agosto de 2024, sustentando que policiais com classificação inferior foram promovidos em seu lugar. Pleiteia, liminar e definitivamente, sua promoção em ressarcimento de preterição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Governador do Estado para figurar em mandado de segurança que versa sobre promoção de praças da Polícia Militar; (ii) a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção de candidato que foi classificado fora do número de vagas previstas no edital para ambos os critérios (antiguidade e merecimento); e (iii) a natureza do ato de promoção por merecimento, para definir se é vinculado à estrita ordem de pontuação ou se há margem de discricionariedade da Administração para escolher entre os candidatos habilitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois, na condição de Chefe do Poder Executivo e Comandante Supremo da Polícia Militar, a ele compete prover cargos públicos e conferir promoções, o que o torna parte legítima para responder ao mandado de segurança. 5. A prejudicial de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da causa e com ele é analisada. 6. No mérito, a segurança deve ser denegada. O mandado de segurança exige a comprovação inequívoca e de plano do direito líquido e certo. O certame ofertou inicialmente 225 vagas para o critério de antiguidade e 225 para o de merecimento. Ao final, foram promovidos 227 policiais por antiguidade e 230 por merecimento. 7. Os documentos dos autos demonstram que o impetrante obteve a 417ª colocação na Lista de Acesso por Antiguidade e a 309ª colocação na Lista de Acesso por Merecimento . Estando classificado em posições muito posteriores ao número de vagas efetivamente preenchidas em ambos os critérios, não há que se falar em direito líquido e certo à promoção. 8. A promoção por merecimento, nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 28.792/1982, baseia-se em um conjunto de atributos e qualidades, não se vinculando estritamente à ordem matemática de pontuação. Atingir a média apenas habilita o candidato a concorrer, inserindo-o em um universo de policiais aptos, dentro do qual a Administração exerce seu mérito administrativo para realizar a escolha, não havendo ilegalidade na promoção de outro candidato igualmente apto. 9. A ausência de comprovação de que sua classificação o inseria dentro do número de vagas ou de que houve violação à ordem no critério de antiguidade afasta a alegação de preterição e, consequentemente, a liquidez e certeza do direito invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada. 11. Tese de julgamento: "1. A promoção por merecimento de praça da PMBA não se vincula estritamente à ordem de pontuação dos candidatos que atingem a média na Lista de Acesso, cabendo à Administração, no exercício de seu mérito administrativo, a escolha entre os habilitados. 2. Inexiste direito líquido e certo à promoção quando o policial militar se classifica em posição posterior ao número de vagas ofertadas, tanto no critério de antiguidade quanto no de merecimento, cabendo-lhe o ônus de comprovar, de plano, a preterição ilegal." Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII e XX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 10, 126, 164; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 9º; Decreto Estadual nº 28.792/1982, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS n. 76.607; TJBA, Mandado de Segurança nº 8027774-19.2021.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0018607-90.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA